Tribunal: CARF
Processo: 10920.001158/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001158/2008-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.241 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
DENUNCIA ESPONTÂNEA
Recorrente
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 02-60.250 - 3a Turma
da DRJ/BHE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se de Pedidos de Restituição de pretenso indébito advindo de
pagamento indevido de multa de mora. O valor pleiteado pelo contribuinte importa em R$
135.017,76.
2.
A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada
pela DRF através do Despacho Decisório anexado às fls. 56 a 58, aos 14/09/2009, onde,
em síntese, se manifesta:
2.1
O contribuinte protocolizou pedidos de restituição de pagamentos
indevidos/a maior de multa de mora, efetuados em decorrência de reapuração do montante
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001158/2008-34
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

devido dos tributos e outros para quitação de débitos cujas compensações não foram
homologadas.
2.2
A jurisprudência administrativa invocada pelo contribuinte não vincula a
Administração Tributária. As decisões judiciais apontadas não produzem efeitos a quem
não foi parte nas ações em que proferidas.
2.3
Esclarece ainda que alguns dos requerimentos versam sobre
recolhimentos efetuados após o contribuinte ser cientificado de decisão de não
homologação da compensação, ou seja, após procedimento administrativo. Ou seja, nesta
hipótese, nem mesmo a tese defendida pelo contribuinte poderia ser aplicável.
2.4
De acordo com a legislação tributária vigente, as multas moratórias
vinculadas a tributos não integralmente pagos no vencimento são plenamente devidas,
inexistindo qualquer direito creditório ao sujeito passivo em relação às mesmas.

3.
Neste contexto, a DRF INDEFERE a restituição pleiteada pelo
contribuinte.
4.
O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 18/09/2009, conforme
AR -Aviso de recebimento à fl. 59. Irresignado, o contribuinte apresenta em 07/10/2009 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 60 a 64, onde, em síntese, argumenta:

4.1
Que está provado nos autos que a requerente pagou multa em razão de
atraso de pagamento de tributos, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Em
razão disto, e amparada pelo art. 138 do CTN, requereu a restituição de tais valores.
4.2
Acerca da jurisprudência judicial apresentada, argumenta que, de fato, tais
decisões não vinculam, mas devem servir ao julgador como um norte a ser seguido para dar
celeridade ao processo administrativo. A seguir transcreve jurisprudência do CARF, do STJ
no intuito de validar o crédito pleiteado.
4.3
Por fim, requer a restituição da importância de R$ 135.017,76, acrescido
dos juros SELIC e autorização para compensar o valor pleiteado com qualquer tributo
federal vincendo.
4.4
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
o processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A 3a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-60.250, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

O mero atraso no pagamento de tributos e contribuições não caracteriza
denúncia espontânea. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas
pagos a destempo.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O pleito do contribuinte diz respeito a pedido de restituição de pretenso
indébito originado em multa de mora paga em decorrência da
intempestividade do recolhimento de tributos. A DRF não reconheceu
como válido o crédito invocado e indeferiu a restituição pleiteada pelo
contribuinte; apreciando as razões apresentadas pelo manifestante no
intuito de validar o crédito pleiteado,.
2. O crédito pleiteado pelo contribuinte tem origem em recolhimentos,
efetuados a destempo, destinados a extinguir débitos correspondentes a:

3. O assunto em questão - denúncia espontânea nos moldes do art. 138 do
CTN - já foi objeto de análise pelo STJ, que decidiu, em sede de Recurso
Repetitivo, que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em
que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
4. Neste contexto, verificando os pagamentos efetuados pelo contribuinte,
constata-se que tais recolhimentos foram efetuados a destempo e
destinados a extinguir débitos declarados ao fisco - DCTF e DCOMP.
5. Neste contexto, independentemente de qualquer procedimento do fisco -
ocorrido no caso das DCOMP's - os pagamentos efetuados não estão
amparados pelo benefício da denúncia espontânea, à luz da Súmula 360
do STJ.
6. Para os débitos declarados em DCTF, o manifestante não demonstra que
os débitos recolhidos foram parcialmente declarados em DCTF e
posteriormente consignados em declaração retificadora. Tampouco a
recorrente demonstrou que os pagamentos foram efetuados de forma
concomitante com a suposta apresentação da declaração retificadora.
7. Para os débitos indevidamente compensados, indiscutivelmente trata-se de
débitos já declarados e pagos a destempo.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A recorrente relata que a presente demanda se refere a pedido de restituição de
multas, aplicadas pela SRF pelo recolhimento a destempo de tributos, que tiveram como origem
duas situações distintas, a primeira delas trata de multa aplicada por pagamento de diferenças
apuradas pela contribuinte após auditoria interna, que culminou na retificação de DCTF e
recolhimento das diferenças, a segunda se refere ao pagamento a destempo em vista da não
homologação de pedido de compensação promovido pela contribuinte.
A recorrente não discorda dos atos, contudo não concorda com a aplicação do
Direito, especialmente em relação à interpretação do art. 138, que trata do instituto da denúncia
espontânea.
Quanto à primeira situação, a recorrente reitera as razões de sua manifestação de
inconformidade e junta documentos, que em seu entendimento obstaram o reconhecimento do
direito à repetição do indébito, in verbis:
Primeira Situação - Multa aplicada pelo recolhimento de diferenças apuradas
com a retificação da DCTF.

A primeira situação representa um caso clássico de denúncia espontânea, a
Contribuinte promoveu a declaração e o recolhimento de impostos, conforme
DCTF de junho, julho, agosto e novembro. No mesmo ano de 2007 as declarações
foram retificadas, conforme recibos em anexo. A retificação se deu porque a
Contribuinte apurou diferenças a maior para recolher, sendo que recolheu as
diferenças, conforme guias DARF encartadas no pedido de restituição.
Vejam que a DRJ indeferiu a repetição das multas, pois entendeu que a
manifestação de inconformidade deveria se fazer acompanhar de documentos que
demonstrassem o direito da Contribuinte, em especial, a DCTF original, a DCTF
retificadora e as DARF original e aquelas com valores das diferenças apuradas
e recolhidas, (documentos anexos).
Contudo, as guias DARF e as declarações são documentos produzidos justamente
para entrega à SRF, sendo que o Auditor, que primeiro avaliou o pedido, e a 3a
Turma da DRJ, que exarou o acórdão, têm acesso às declarações indicadas na
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

manifestação de inconformidade e no pedido de restituição, tanto à original
quanto à retificadora.
A Contribuinte não pode ser penalizada porque promoveu retificação da sua
declaração, inclusive com apuração de imposto a maior, e recolheu as diferenças,
unicamente porque não juntou no processo de restituição as declarações que já se
encontram nos bancos de dados da SRF.
A Contribuinte é Empresa de Economia Mista, sendo que começou a operar o
sistema de distribuição de água no município de Joinville no ano de 2005, suas
contratações se dão através de concurso público. No início da operação, a
atividade contábil foi terceirizada, o que pode explicar a dificuldade em se
encontrar declarações mais antigas.
De qualquer forma, o STJ já referendou, com base no art. 543-C do CPC, a tese
da denúncia espontânea, que deve ser aplicada na presente causa, vejamos:
[...]
A súmula 360 do STJ, abordada na edição 32 da revista digital de súmulas do
STJ, enquadra-se em situações diversas, a saber: quando o sujeito declara e não
paga o tributo, ou deixa de declará-lo, promovendo retificações quando já
vencidos os tributos informados.
Veja que o próprio acórdão não discorda do Direito da Contribuinte, apenas
afasta a restituição por ausência de demonstração. Esta Contribuinte tem
conseguindo o reconhecimento da Denúncia Espontânea pelo Poder Judiciário,
conforme processos 5016341-75.2012.404.7201 e 5000165-84.2013.404.7201,
que tratam exatamente da mesma situação.
Assim, visando a economia processual e de recursos da União, no intuito de não
sobrecarregar o Poder Judiciário, que já labora acima da sua capacidade. A
Contribuinte faz juntar os documentos que, segundo a relatora do acórdão 02-
60.250, obstaram o reconhecimento do direito a repetição de indébito, reitera-se
in totum as razões da Manifestação de Inconformidade protocolada.

Quanto à segunda situação, a recorrente inova em seus argumentos, pois insurge-
se contra a aplicação da multa nos pedidos de restituição e compensação de crédito, pois entende
que essa foi gerada por ilegalidade as SRF e não por atraso em qualquer recolhimento, in verbis:
Segunda Situação - Multa aplicada pelo recolhimento de tributos cuja
compensação não fora homologada pela SRF.

A segunda situação realmente merece reflexão distinta deste Conselho, em
especial aos Direitos Constitucionalmente previstos para não permitir que o
Estado abuse do direito de tributar e sancionar.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

A multa teve origem com o recolhimento de tributos cuja compensação não foi
homologada, conforme despachos decisórios 842619729, 842619689, 824466845
e 824466831, todos com a seguinte fundamentação:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período."
Pois bem, a Contribuinte efetuou pedido de reconhecimento de crédito e
compensação de débito e apontou, no pedido de reconhecimento de crédito, as
guias DARF recolhidas durante o exercício com código de estimativa mensal, ao
invés de apontar as guias DARF recolhidas ao final com o código de ajuste
anual.
Ocorre que não existiu má-fé, veja que o procedimento encartado revela que a
recorrente efetivamente tinha créditos aptos a compensar seus débitos, tanto é
que após o recolhimento efetuou pedidos de restituição, parte deles já deferidos,
(documentos em anexo)
Assim, se levarmos em consideração o instituto primordial da compensação, o
despacho decisório que não reconheceu o crédito foi arbitrário e tolheu direito da
Contribuinte, penalizando-a com multa e com o dispêndio de valores de forma
imediata, fazendo ainda com que a mesma tivesse que aguardar durante quatro
anos a restituição de valores que já deveriam ter servido para compensar débitos.
A recorrente não questionou o despacho decisório, porque, em análise a letra
fria da IN 600/2005, art. 10, o auditor não poderia contrariar a instrução
normativa para abraçar a legalidade da matéria ou o princípio constitucional
segundo o qual a instrução normativa não pode extrapolar os limites da Lei para
fins de regulamentá-la.
Já não é o caso desta Turma, ou, oportunamente, do Poder Judiciário, que detêm
competência para afastar a ilegalidade de procedimentos encartados com o
propósito de afastar direitos Constitucionais e Legais dos Contribuintes.
O crédito apontado para compensação é legitimo e apto a quitar os débitos, a
Contribuinte apenas optou por promover novo recolhimento e pedido de
restituição, pois, segundo pensamento da época, contestar a homologação
poderia ensejar indisposição para com a SRF.
Está demonstrado na DIPJ 2006, do exercício 2005, que a Contribuinte
efetivamente possuía crédito hábil a compensação, mas que apontou as guias
DARF com o código de estimativa (durante o exercício), ao invés de apontar as
guias do final do período com o código de ajuste anual.
Em nenhum momento houve má-fé da contribuinte, o crédito realmente existe e
pode ser facilmente identificado, tanto é que parte dele já foi restituído à
Contribuinte.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

Diante da negativa da SRF em restituir a multa, alternativa não resta a
Contribuinte senão demonstrar que está sendo penalizada por uma ilegalidade
promovida pela própria SRF, que não homologou compensação legítima.
A IN n° 600 assim previa em seu art. 10, vejamos:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
A redação atual do art. 11 na IN n° 900, já corrigiu a ilegalidade, vejamos:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
A redação do art. 10 da IN 600 extrapolou a lei e, a título de regulamentar,
incorreu em flagrante ilegalidade ao condicionar pagamento indevido a compor
base de saldo de determinado imposto.
As declarações entregues retratam a realidade fiscal da empresa, que se submete
a lei de regularidade fiscal e é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado,
tendo em vista que 99.99% (noventa e nove vírgula nove por cento) do seu capital
pertence à prefeitura de Joinville.
Inegável a existência de crédito apto a quitação do débito apontado, a
contribuinte não pode ser penalizada pelo cruzamento de informações efetuado
pela SRF. A Multa somente incidiu porque a SRF não reconheceu crédito legítimo
da Contribuinte.
O CTN é claro ao dispor que a compensação é forma extintiva do débito
tributário, vejamos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: II - a compensação;
A Lei 9.430/96, que lista as vedações para compensação, nela não há qualquer
óbice à forma de compensação eleita, uma vez que o recolhimento foi indevido,
não podendo ser vinculado ao pagamento de estimativa mensal de CSLL e IR.
A Lei 9.430/96 expressamente prévia, a época dos fatos, em seu art. 74, vejamos:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
O crédito apontado no PER é passível de restituição, sendo certoque também
seria apto a compensar os débitos descritos, não pode a SRF, por excesso de
formalismos, ou por falhas do seu sistema de processamento, obstar compensação
legitima e dentro das normas aplicáveis a matéria, e ainda aplicar multa por
recolhimento extemporâneo.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

Apenas para ratificar o direito perseguido, o CTN também leciona acerca da
restituição em seu art. 165, vejamos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Sendo passível de restituição, apto é à compensação.
De qualquer maneira, a Contribuinte promoveu o pagamento da do tributo,
efetuando pedido de restituição dos valores declarados no pedido de
reconhecimento de crédito, o que não se pode concordar é com a aplicação da
multa, pois foi gerada por ilegalidade de um ato da SRF e não por atraso em
qualquer recolhimento.
A jurisprudência dos nossos Tribunais é pacífica em referência a possibilidade de
compensação de débitos, desde que existam créditos em suficiência, vejamos:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DOS
CRÉDITOS RECONHECIDOS PELA FAZENDA. HOMOLOGAÇÃO.
CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO.
1. Não existem dúvidas quanto à existência do crédito e da sua suficiência para quitar as
compensações realizadas pela demandante. Portanto, ante o expresso reconhecimento da
Receita Federal da suficiência dos créditos para quitar os procedimentos compensatórios
realizado, impõe-se a homologação das compensações realizadas. 2. Ainda que tenha
cometidos equívocos ao informar a existência de seus créditos tributários, não podemos
olvidar que a União contestou a ação, defendendo expressamente a legalidade dos
despachos
decisórios
administrativos.
(...).
(TRF4,
APELREEX
0005115¬66.2009.404.7201, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E.
25/08/2010)

A 2a Turma da D RJ de Curitiba vem decidindo de forma exemplar,
situações
daquela natureza, vejamos:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. EXISTÊNCIA COMPROVADA.
CRÉDITO RECONHECIDO SUFICIENTE. Uma vez comprovada a existência do
saldo negativo de IRPJ utilizado na Dcomp, devem ser homologadas as compensações
realizadas com esse direito creditório.
(DRJ/CTA, 2a Turma, acórdão 06-33325 de 25 de Agosto de 2011)
[...]

Repare que equívocos no apontamento do crédito não podem obstar a
compensação de débitos, no presente caso, a aplicação da multa penaliza a
Contribuinte duas vezes, a primeira por fazê-la dispender valores para
pagamento do principal, juros e multa, tendo que aguardar o processamento da
restituição em relação aqueles valores que deveriam ter servido para compensar
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

os tributos. A segunda pela aplicação da penalidade de multa pelo atraso no
pagamento, guando na verdade foi a SRF que não reconheceu o crédito
tributário para compensar, mas o reconhece para restituir.
Julgadores, qual é a lógica ou a regra legal que permite à SRF reconhecer
crédito para restituir, mas não reconhecê-lo para compensar?
Senhores julgadores, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
neste Recurso Voluntário. Sendo certo que a multa representa sanção de ato
reprovável, não há nas declarações encaminhadas ou nos recolhimentos
promovidos qualquer ato reprovável desta contribuinte, existe sim, reprovação
em referência à postura adotada pela SRF no seu afã arrecadatório, não contente
com os tributos aplica multas sem respeitar as Leis e a Constituição.

Em síntese, o pleito da recorrente diz respeito a pedido de restituição de pretenso
indébito originado em multa de mora paga em decorrência do recolhimento de tributos,
efetuados a destempo, destinados a extinguir débitos correspondentes a:

A recorrente anexa ao presente recurso , para comprovar o direito alegado: a)
Procuração e atos societários; b) DCTF original dos meses de junho, julho, agosto e novembro
de 2007. DCTF retificadora dos meses de junho, julho e novembro de 2007. c) Processos de
restituição de crédito declarado inábil para compensação pela SRF. d) DCTF retificadora do 20
semestre de 2005.
Verifica-se que em relação ao mérito há uma questão fundamental ao deslinde da
lide, que é a comprovação da alegada denúncia espontânea.
Entendeu o STJ que nos casos em que o contribuinte recolhe o tributo, em atraso,
mas antes de qualquer procedimento de ofício ou mesmo de apresentar/retificar a DCTF, esse
pode se beneficiar do instituto da denúncia espontânea com o fim de eximir-se da exigência da
multa moratória.
Diante da decisão sobre denúncia espontânea do STJ, que é de repercussão geral,
faz-se necessário para a comprovação da mesma, que se verifique se os débitos foram recolhidos
antes de qualquer procedimento de ofício ou mesmo de apresentar/retificar a DCTF e a DCOMP.
Na Primeira Situação - Multa aplicada pelo recolhimento de diferenças apuradas
com a retificação da DCTF – faz-se necessário verificar se os valores recolhidos já tinham sido
anteriormente declarados à RFB através de apresentação/retificação de DCTF ou DCOMP. No
caso dos tributos não terem sido declarados anteriormente ao seu recolhimento, entende-se que
aplica-se a denúncia espontânea nos termos da súmula do STJ.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.241 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001158/2008-34

Na segunda situação - Multa aplicada pelo recolhimento de tributos cuja
compensação não fora homologada pela SRF – a RFB tinha a informação do tributo através das
DCOMP não homologadas, portanto não se aplica o instituto da denúncia espontânea.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para verificar se os tributos foram
recolhidos de forma espontânea, antes de qualquer procedimento de ofício ou mesmo da
apresentação/retificação de DCTF ou DCOMP. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência da alegação de
espontaneidade apresentada pela recorrente, verificando se os débitos
foram recolhidos antes de qualquer procedimento de ofício ou mesmo de
apresentar/retificar a DCTF ou a DCOMP.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital